Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725079-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA PINA FERREIRA D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 3 de setembro de 2020 10:19:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador